Tribunal: TJMT
Processo: 1033719-44.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033719-44.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 07.520.438/0001-40 (AGRAVADO), CAMILA MEYER DE SOUZA - CPF: 112.755.894-30 (ADVOGADO), LARISSA ANKLAM - CPF: 360.348.308-18 (ADVOGADO), TATIANA TIEMI NIHAMA - CPF: 474.424.288-00 (ADVOGADO), VINICIUS JUCA ALVES - CPF: 021.355.984-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BEATRICE MENDONCA DE CARVALHO - CPF: 113.823.429-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão monocrática que, em sede de apelação, anulou a sentença de mérito proferida em embargos à execução fiscal, por reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado do mérito, com o indeferimento de prova pericial contábil requerida para comprovar a regularidade de complexas operações fiscais, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

3. A controvérsia sobre a responsabilidade tributária da empresa adquirente pelo recolhimento do ICMS sob o regime de substituição tributária (ICMS-ST) envolve a análise de matéria fática complexa, cuja comprovação depende de exame técnico da documentação fiscal e contábil.

4. A prova pericial, em tal contexto, não constitui diligência acessória ou protelatória, mas sim meio probatório essencial à elucidação dos fatos e à formação do livre convencimento motivado do julgador.

5. Configura-se cerceamento de defesa o indeferimento da produção da prova técnica necessária ao deslinde da causa, seguido de julgamento de mérito desfavorável à parte que a requereu, com fundamento na ausência de comprovação de suas alegações.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial indispensável à elucidação de matéria fática complexa, seguido de julgamento de mérito desfavorável à parte que a requereu.”

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais relevantes citados para a resolução do mérito.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0038405-77.2015.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025; TJMT, N.U 1013260-72.2022.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta por
RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S.A.
, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1033719-44.2023.8.11.0041, em razão de cerceamento de defesa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a legitimidade do julgamento antecipado do mérito, sob o fundamento de que, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por ser suficiente o conjunto probatório à formação do convencimento do juiz, destinatário da prova, não há cerceamento de defesa.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no Id. 311593850, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta por
RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S.A.
, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1033719-44.2023.8.11.0041, em razão de cerceamento de defesa.

Na origem, a controvérsia central dos embargos à execução fiscal não se resume a uma questão puramente de direito, como insiste o agravante. De fato, a matéria controvertida refere-se à
determinação da responsabilidade tributária do adquirente quanto ao recolhimento do ICMS sob o regime de substituição tributária (ICMS-ST) nas operações concernentes à aquisição de combustíveis, bem como à apuração de eventual descumprimento de obrigação acessória.

A agravada RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S.A. sustenta sua condição de adquirente de boa-fé que teria cumprido todas as suas obrigações, não podendo ser responsabilizada, segundo alega, por débitos de ICMS-ST de sua fornecedora.

No caso, a comprovação de tais fatos — a regularidade de grande volume de operações comerciais, a efetiva inclusão e o pagamento do tributo embutido no preço e a diligência na verificação da idoneidade da fornecedora — depende intrinsecamente da análise de complexa documentação fiscal e contábil.

Contudo, o d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de produção de prova pericial, pois, no seu entender, “
a perícia não é necessária e se mostra protelatória. Isso porque a prova das alegações se dá exclusivamente por documentos, e a análise destes não dependem de prova técnica pericial, pois a sua interpretação se trata de função inerente à atividade judicante
” (trecho da sentença, Id. 292837427 – Pág. 2).

É certo que a natureza da controvérsia, que envolve a análise pormenorizada de um complexo acervo de documentos fiscais e registros contábeis, transcende a mera interpretação jurídica e exige uma apuração técnica especializada.

Nesse contexto, a prova pericial contábil não constitui diligência acessória, mas sim meio probatório essencial à formação do livre convencimento motivado, sendo crucial para o deslinde da causa.

Portanto, configura-se cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção da prova técnica necessária para elucidar os fatos controvertidos e, ato contínuo, julga o mérito contra a parte que a requereu, sob o fundamento de que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Nesse sentido:

“
O indeferimento de prova pericial técnica necessária para a análise de documentos contábeis configura cerceamento de defesa.
” (TJ-MT, N.U 0038405-77.2015.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 5.2.2025, publicado no DJE em 19.2.2025).

“
A negativa de produção de provas documentais e periciais essenciais ao deslinde do mérito em ação de embargos à execução fiscal configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.
” (TJ-MT, N.U 1013260-72.2022.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.1.2025, publicado no DJE em 31.1.2025).

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para a necessária instrução probatória, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025